Tribunal: STF
Processo: ARE 1532823
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART.27-D DA LEI 6.385/76. INSIDER TRADING. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE TRANSAÇÕES VULTUOSAS NO MERCADO DE CAPITAIS MEDIANTE USO INDEVIDO DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS. OPERAÇÕES LESIVAS AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. INTERESSE DA UNIÃO. ART 109, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto pela defesa contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF 3 nos julgamentos do HC n. 5015361-15.2021.4.03.0000 e subsequentes embargos declaratórios, pelo qual objetivava afastar a competência da Justiça Federal para julgamento do feito. 



    2. No recurso em habeas corpus interposto perante esta Corte Superior de Justiça, a defesa alegou que a Corte Regional inovou, agregando fundamentos ao ato coator, os quais, no seu entendimento, devem ser desconsiderados. Contudo a decisão monocrática ora agravada negou provimento ao recurso fundamentando que: (i) o Juízo de Primeiro Grau não utilizou a fiscalização da atividade pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM como fundamento exclusivo para reconhecimento da competência da Justiça Federal; (ii) a Corte Federal explicitou a competência da Justiça Federal, na mesma linha dos fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau; (iii) a competência absoluta constitui matéria de ordem pública, sendo descabido impor limites à fundamentação do Tribunal a quo; (iv) o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ no sentido de que há interesse específico da União em apurar o crime em questão – manipulação de mercado (insider trading), – tipificado no art. 27-D da Lei n. 6.385/76. 



    3. O Tribunal a quo asseverou que os denunciados teriam praticado conduta lesiva ao sistema financeiro nacional "em razão da movimentação de 819.900 ações pelo equivalente a R$ 5.000,000,00", utilizando, indevidamente, informações privilegiadas em vista da posição por ambos ocupada no Conselho de Administração da empresa. Assim, de forma clara, o TRF 3 afirmou que os acusados "realizaram transações vultosas no mercado de capitais (insider trading), lesivas ao sistema financeiro nacional, em prejuízo dos demais investidores e da própria credibilidade do sistema", conduta que inclusive ensejou a aplicação de multa pecuniária individual no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pela CVM devido à utilização indevida de informação privilegiada. 



    4. Nesse contexto, deve ser fixada a competência da Justiça Federal, conforme art. 109, VI, da Constituição Federal. Precedentes: RHC n. 82.799/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 6/12/2018; CC n. 135.749/SP, relator Ministro Ericson Maranho - Desembargador Convocado do TJ/SP, Terceira Seção, DJe de 7/4/2015 e CC n. 135.850/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe de 1º/10/2014. 



    5. Destarte, os acórdãos proferidos pela Corte Regional no julgamento do HC n. 5015361-15.2021.4.03.0000 e subsequentes embargos declaratórios encontram amparo na jurisprudência do STJ de modo que deve ser mantida a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito no qual se discute a prática de conduta descrita no art. 27-D da Lei 6.385/76 (insider trading).



     6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Documento 85). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento 97). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, II, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 109, IV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    Primeiramente frise-se que o Juízo de Primeiro Grau, ao manter a competência da Justiça Federal rejeitando a exceção de incompetência, diferentemente do alegado no recurso em habeas corpus, não utilizou como fundamento exclusivo a fiscalização da atividade pela CVM. Nas palavras do magistrado "a ausência de indicação da competência federal nos dispositivos da Lei 6.385/76 não exclui a competência da Justiça Federal que deriva diretamente do artigo 109, inciso IV, da CF, já que o tipo prevê conduta que coloca em risco a confiança dos investidores do sistema financeiro, especificamente do mercado de valores mobiliários". Frise-se, outrossim, que o magistrado ainda fundamentou sua decisão com esteio nos seguintes precedentes: STJ, CC 135.749. Terceira Seção, Rel. Desembargador Convocado Ericson Maranho, DJe 07/04/2015 e STF, ACO 1786, decisão monocrática, Ministro Luiz Fux, DJe 6/5/2015. 



    Nesse contexto, não há de se falar que o Tribunal a quo acrescentou fundamentos à decisão do Juízo de Primeiro Grau, mas, tão somente, na linha do decisum que rejeitou a exceção de incompetência, explicitou que a utilização de informações privilegiadas, cujo sigilo deveria ser mantido, tem o condão de lesionar o sistema financeiro nacional, revelando, assim, o interesse específico da União no julgamento do feito. 



    Ademais, a competência absoluta - na espécie amparada em dispositivo constitucional indicado pelas instâncias ordinárias (artigo 109, inciso IV, da CF) - constitui matéria de ordem pública, sendo descabido impor limites à fundamentação do Tribunal a quo, na medida que a questão deve ser analisada de forma plena, a fim de se afastar possível nulidade absoluta por desrespeito ao princípio do juiz natural da causa. No caso em análise, o TRF 3 fundamentou à saciedade a competência da Justiça Federal, como se extrai do seguinte trecho do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração:



    "(...) restou claro na decisão embargada que a competência da Justiça Federal não foi reconhecida tão-só pela presença, no caso, da CVM, autarquia federal em regime especial, vinculada ao Ministério da Economia, que, na condição de órgão fiscalizador de tais transações mobiliárias, levou à aplicação de penalidade - ao paciente e ao seu filho - "de multa pecuniária individual no valor de R$ 200.000,00, pela utilização indevida de informação privilegiada, em infração ao disposto no art. 155, § 1º,da Lei nº 6.404/76, combinado com o art. 13, caput, da Instrução CVM nº 358/2002” (ID164187136). Considerou-se, sobretudo, que o paciente e seu filho (Frank) teriam praticado, em tese, o crime previsto no art. 27-D da Lei nº 6.385/76 (na redação da Lei nº 10.303/2001, então vigente), pois teriam se utilizado de informações privilegiadas e realizaram transações vultosas no mercado de capitais (insider trading), lesivas ao sistema financeiro nacional, em prejuízo dos demais investidores e da própria credibilidade do sistema. 



    Vultoso é um conceito jurídico indeterminado que, no caso, encontra conformação na expressiva movimentação de ações pelos pacientes - 819.900 ações -, pelo equivalente a R$ 5.000.000,00, valendo-se, repito, da posição por ambos ocupada presidência do Conselho de Administração da UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A, conduta lesiva ao sistema financeiro nacional, em prejuízo dos demais investidores da sociedade anônima e à própria credibilidade do sistema. Nesse sentido, a decisão colegiada encontra-se devidamente fundamentada, inclusive em consonância com o precedente citado no acórdão (STJ,RHC 55.813/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 25/06/2019, DJe01/07/2019)" (fls. 166/167).



    Como se vê, o acórdão proferido pela Corte Regional harmoniza-se com a jurisprudência do STJ no sentido de que há interesse específico da União em apurar o crime em questão – manipulação de mercado (insider trading) – tipificado no art. 27-D da Lei nº 6.385/76.



    Melhor explicando, o Tribunal a quo asseverou que os denunciados teriam praticado conduta lesiva ao sistema financeiro nacional "em razão da movimentação de 819.900 ações pelo equivalente a R$ 5.000,000,00", utilizando, indevidamente, informações privilegiadas em vista da posição por ambos ocupada no conselho de administração da empresa. 



    Com efeito, de forma clara, o TRF 3 afirmou que os acusados "realizaram transações vultosas no mercado de capitais (insider trading), lesivas ao sistema financeiro nacional, em prejuízo dos demais investidores e da própria credibilidade do sistema", conduta que inclusive ensejou a aplicação de multa pecuniária individual no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pela CVM devido à utilização indevida de informação privilegiada.



    Destarte, tais elementos descritos (movimentação de número expressivo de ações com indicação do valor correspondente em reais, conjugado com a multa aplicada pela CVM) são suficientes para a definição da competência da Justiça Federal, de modo que a apuração do montante do prejuízo efetivamente causado ao sistema financeiro é matéria a ser analisada no curso da ação penal sob o crivo do contraditório. 



    Nesse contexto deve ser fixada a competência da Justiça Federal, conforme art. 109, VI, da Constituição Federal. Sobre o tema, veja-se o seguinte precedente da Sexta Turma do STJ: [...] (pp. 8 a 10 do documento 85). 



    Observo que o Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão posta nos autos com amparo na Lei n. 6.385/76. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo de origem. Portanto, a afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, aponto as seguintes decisões:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DANOS AMBIENTAIS EM TERRA DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: AFASTAMENTO: REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1.494.787/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7/8/2024). 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). INTERESSE JURÍDICO. CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo , no que tange à legitimidade da CEF, para fins de reconhecimento da competência da justiça para fins de competência, demandaria o reexame da matéria fático-probatória (Súmula 279 do STF) e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.480.628/SP, Rel. Min. Edosn Fachin, DJe 18/9/2024). 



    Com o mesmo entendimento, menciono, ainda, a decisão proferida, em caso análogo, pelo Ministro Dias Toffoli, no ARE 971.036/SP. 



    Destaco, ainda, a decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, na ACO 1786/SP, na qual assim assentou sobre o crime descrito no art. 27-D da Lei 6.385/1976 (insider trading) e o sistema financeiro: 



    In casu, o crime praticado pelo investigado é aquele descrito no artigo 27-D da Lei 6.385/1976 (insider trading). Não consta, da referida lei, qualquer menção à competência da Justiça Federal para processar e julgar o referido crime. 



    Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal fixou a orientação segundo a qual os crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira devem ser julgados pela Justiça Federal independente de previsão infraconstitucional, em razão do interesse da União em relação ao bem jurídico tutelado. Isso se dá porque a danosidade social desses crimes extrapola a esfera patrimonial da vítima, vulnerando a higidez do sistema financeiro nacional como um todo. É o que se decidiu no julgamento do RE n. 502.915/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 27.04.2007.



    Com efeito, em que pese a necessidade de lei específica para atrair a competência da Justiça Federal nos crimes previstos no inciso VI do art. 109 da Constituição, há interesse direto da União, a quem compete zelar pela higidez do sistema financeiro nacional (CF, art. 21, VIII), o que atrai a competência da Justiça Federal, e consectariamente, a atribuição do Ministério Público Federal, pelo inciso IV do art. 109 da CF. Nesse sentido, transcrevo parecer do Procurador-Geral da República, a título de reforço argumentativo:



    Não há dúvida de que para a atração da competência da Justiça Federal prevista no artigo 109, IV, da Constituição Federal, o interesse da União deve ser direto e específico. 



    No caso, a eventual conduta criminosa em apuração pôs em risco a confiança dos aplicadores na transparência das informações no mercado financeiro. 



    O acesso às informações privilegiadas não somente atentou contra os interesses dos demais investidores, mas, principalmente, afetou a integridade e a disposição regular do sistema, fulminando a confiança e a lisura de suas atividades. Assim, a prática do crime tipificado no artigo 27-D da Lei n. 6.385/76 contribuiu, inafastavelmente, para a modificação dos investimentos, acarretando dano direto a interesses da União. 



    Atente-se que a Lei 6.385/76 previu que as atribuições do Conselho Monetário Nacional (CMN) – órgão deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional que integra o organograma do Ministério da Fazenda – e da Comissão de Valores Mobiliários – entidade autárquica especial vinculada ao Ministério da Fazenda – a de proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado contra o uso de informação relevante não divulgada no mercado de valores mobiliários; a de assegurar o acesso do público a informações sobre os valores mobiliários negociados e as companhias que os tenham emitido, e o exercício de fiscalização permanente da veiculação de informações relativas ao mercado, às pessoas que dele participem, e aos valores nele negociados (artigos 4º, IV, “c”, e VI, e 8º, III, ambos da Lei 6.385/76).



      Evidenciada, por conseguinte, a presença de interesse previsto no art. 109, inciso IV, da Constituição Federal, a atribuição para atuar no feito é do Ministério Público Federal. (grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator